Tribunal: TJDFT
Processo: 0005399-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005399-11.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO DA SILVA ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. Improcedente a preliminar de nulidade da produção de provas. É sabido que o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo, autorizando o ingresso no domicílio ainda que sem autorização judicial. Prática de tráfico de drogas comprovada pela apreensão de boa quantidade de diversos entorpecentes e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, o que obsta a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28, da Lei no 11.343/2006. A natureza da droga, "crack" - de alto potencial lesivo - mais a diversidade ("crak", "maconha" e "rohypnol") e a quantidade (385,92g de massa líquida) - justificam o aumento da pena-base, conforme art. 42 da LAD. Adequada a exasperação da pena-base na base de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas no tipo penal, para cada circunstância judicial negativa. Apelo desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 156, 157, 240, 386, inciso VII, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que o decreto condenatório teria sido fundamentado em elementos probatórios colhidos de forma ilícita, porquanto os agentes que efetuaram sua prisão em flagrante teriam entrado em sua residência sem consentimento e sem ordem judicial. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 156, 157, 240, 386, inciso VII, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: É sabido que o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, cujo flagrante se prolonga no tempo, autorizando o ingresso no domicílio ainda que sem autorização judicial. E, na espécie dos autos, como bem destacou a MM. Juíza, a entrada na residência do réu foi franqueada pelo seu genitor, sendo que a visibilidade imediata das drogas e da arma de fogo apreendidas é suficiente para justificar a busca domiciliar, haja vista o estado de flagrância. Logo, incide a hipótese autorizadora do ingresso no domicílio - flagrante delito -, estipulada no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal (ID 13974755-Pág.7). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada trangressão ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao apelo extremo no tocante ao invocado malferimento ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024